Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725698-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MARCOLINA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0705235-59.2024.8.07.0012), determinou a apresentação de nova planilha de débito com base no menor valor entre o montante executado e o valor de mercado do bem segundo a Tabela FIPE, sob pena de extinção do feito. Em suas razões, o recorrente alega que a referida decisão viola o regime jurídico aplicável aos contratos de consórcio, ao impor critério externo à avença — o valor de mercado do bem — em detrimento do saldo devedor apurado conforme o contrato firmado entre as partes. Argumenta que, conforme o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, convertida a ação de busca e apreensão em execução, não se exige qualquer limitação quanto ao valor exequendo, sendo legítima a cobrança integral do saldo devedor, conforme previsto contratualmente e detalhado na planilha juntada aos autos. Ressalta que se trata de contrato de participação em grupo de consórcio, regulado pela Lei 11.795/08, cuja sistemática não admite substituição do valor contratado por valor de mercado do bem objeto da contemplação. Afirma que o plano de consórcio se constitui em “poupança programada” gerida pela administradora, que se obriga perante todos os participantes com base em regras claras, fundadas na equivalência do bem de referência. Assim, permitir que a execução se paute pela Tabela FIPE implicaria afronta à lógica do sistema consorcial, à lei de regência e ao princípio da coletividade, além de acarretar prejuízos ao grupo e ao equilíbrio contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura do feito, e, ao final, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da legitimidade da execução nos termos apresentados. Preparo regular (IDs 73406473 e 73461558). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O recorrente pretende a reforma da decisão que, ao converter a ação de busca e apreensão em execução, determinou que o valor exequendo fosse limitado ao menor entre o valor de mercado do bem, conforme Tabela FIPE, e o saldo devedor apurado. Alega que a decisão agravada desconsidera a natureza do contrato de consórcio e viola a legislação específica (Lei 11.795/08 e Decreto-Lei 911/69) ao limitar o valor da execução ao montante previsto na Tabela FIPE, defendendo que o débito exequendo deve corresponder ao saldo contratual integral, conforme planilha apresentada, sob pena de prejuízo à coletividade do grupo consorciado e enriquecimento sem causa da devedora. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir o teor da decisão agravada, verbis: 1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 09/07/2024 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 211288475) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que constatou que o endereço se mostrava “insuficiente”. 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. Nestes termos: "Busca e apreensão. Veículo alienado fiduciariamente. Bem não localizado. Conversão em depósito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Não sendo possível a restituição do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, porque se deteriorou ou não foi encontrado, remanesce a obrigação secundária do devedor fiduciante, como depositário, de lhe pagar o equivalente em dinheiro desse bem. O fato de ser incabível a decretação da prisão civil da ré, nos termos da Súmula vinculante n. 25 do STF, não inviabiliza a condenação do depositário em devolver o bem ou no pagamento de seu equivalente em dinheiro. A equivalência em dinheiro do bem depositado, na ação de depósito, deve corresponder (a) à soma das prestações vencidas, sem os acréscimos moratórios (juros, multa e outros encargos contratuais), e das vincendas, ou (b) ao preço de mercado do veículo, o que for menor. Hipótese dos autos em que a dívida pendente, nos termos acima delineados, supera consideravelmente o valor de mercado do veículo. Ação julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré na devolução do bem ou no pagamento de seu valor de mercado. Apelação provida" (TJSP, Apelação 0000983-70.2009.8.26.0620, Rel. Des. Morais Pucci, j. 23.04.13). Cito ainda precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. 4. Ademais ressalto ainda que a planilha de cálculo apresentada em ID 238040995 (pág. 4) contempla a cobrança de verba honorária, a qual deve ser decotada, já que sua fixação é incumbência do Juízo, conforme previsão do art. 85 do CPC/2015. 5. Retifique-se, ainda, o valor atribuído à causa, tendo em vista ter sido indevidamente acrescido dos honorários, os quais, por sua vez, não integram o valor da causa. Além disso, deverá a exequente discriminar (respectivos IDs dos autos eletrônicos) os valores indicados, de forma genérica, a título de “Custas e Despesas Processuais” (ID 238040995, pág. 4), ou se o caso, promover a sua exclusão. 6. Outrossim, cumpre à parte exequente indicar endereço válido para citação da executada, uma vez que aquele informado em ID 238040995 (pág. 1) já foi diligenciado e retornado como “insuficiente” (ID 211288475). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. (...) Conforme relatado, o Juízo deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, esclareceu, contudo, que o valor da ação executiva deve ser representado pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Inconformado, o agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, para impedir a produção de efeitos da decisão recorrida, já que o descumprimento do comando judicial conduzirá à extinção do feito. No mérito, busca a reforma da decisão, para dar prosseguimento ao feito consoante o valor apresentado na petição de ID 238040995. Destaco que neste momento processual a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob essa perspectiva, a despeito do esforço argumentativo do agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. Na verdade, a decisão proferida em sintonia com jurisprudência desta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1625148, 07235998620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. CABIMENTO. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem. 2. Convertida a obrigação de entregar coisa em perdas e danos, deve ser considerado o valor de mercado do bem, inclusive aquele apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434476, 0712664-84.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU DAS PARCELAS VENCIDAS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 4o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014, afirma que: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”. 2. Na vigência da redação anterior era possível a conversão de busca e apreensão em ação de depósito: prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto, era entendida como o que fosse menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. Sob a nova sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da conversão em depósito: a execução deve ser fixada conforme o valor do veículo – nos termos da Tabela FIPE – ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais favorável ao devedor/consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1853197, 0753522-26.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que determinou que a dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, havendo necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada, para determinar que o valor da causa da ação de execução seja a integralidade da dívida, conforme REsp 1814200. 2. No caso dos autos, o autor propôs ação de busca e apreensão, a qual foi posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/1969. 2.1. Na redação anterior do art. 4o, que previa a conversão em ação de depósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era uníssona em admitir a cobrança do "equivalente em dinheiro" ao bem fiduciariamente alienado em garantia. 2.2. Quando há a conversão da busca e apreensão em ação de execução, é necessário que o valor da causa seja apurado pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado. 2.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor.” (07235998620228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 18/10/2022). 3. Agravo de instrumento improvido.(Acórdão 1748364, 0700304-49.2023.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.) Desta feita, ao menos em análise perfuntória, nos casos de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva em razão do desaparecimento do bem objeto da alienação fiduciária, é lícito ao credor proceder à cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao bem financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, a partir das parcelas vencidas e vincendas. Sendo, por isso, necessário que o credor/exequente leve aos autos, além de planilha atualizada do débito exequendo, espelho da tabela FIPE. No caso em apreço, o agravante apresentou planilha atualizada do débito contratual, em que constam os pagamentos efetuados pela parte devedora, os débitos vencidos e as prestações vincendas (ID 238040996, origem), mas deixou de juntar cópia da tabela FIPE do veículo alienado fiduciariamente, circunstância que afasta a probabilidade do direito nos moldes dos julgados acima transcritos que entendem pela necessidade do referido documento, para apurar adequadamente o débito. Importa esclarecer que diferentemente do que entendeu o agravante, o juiz não determinou a apresentação do contrato original pactuado com a parte agravada, tampouco questionou a autenticidade da planilha apresentada, para fins de verificação de pertinência da pretensão executiva, mas tão somente determinou que o agravante juntasse aos autos cópia da tabela FIPE. Com efeito, para evitar a extinção do feito, basta que o agravante junte aos autos originários cópia da referida tabela. Tal comportamento não impõe qualquer prejuízo ao agravante, especialmente porque o exequente pode submeter a matéria ao Tribunal na hipótese de eventual irresignação quanto ao débito apurado pelo Juízo. Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator